Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de dez dias sobre a certidão de ID. 53100040. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF,29 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004